Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL– RE 870.947 (TEMA 810).
1. A controvérsia cinge-se à discussão quanto ao dano moral decorrente da demora do pagamento de valores por parte do Distrito Federal, bem como ao índice de correção monetária estipulado para atualização da condenação.
2. A demora do pagamento de verba remuneratória (gratificação de titulação) reconhecida administrativamente não tem o condão de violar os direitos de personalidade da autora/recorrida, revelando, tal hipótese, mero aborrecimento tolerável a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos indistintamente. Com efeito, a demora da implantação da obrigação de pagar é reparada pelos juros e correção monetária, o que se mostra suficiente, na espécie, para equilibrar a relação entre as partes. Desse modo, não cabível a indenização, por dano moral.
3. Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevalece a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para excluir a condenação, por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.